Tribunal: STF
Processo: HC 263613
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 2.203.754/MG, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ. 
Consta dos autos que o paciente, atualmente cumprindo pena de 22 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, “pela prática de diversos crimes”, formulou requerimento de remição de pena perante o Juízo da Execução Penal, com fundamento em certificado de conclusão de curso realizado a distância. O pedido foi deferido, reconhecendo-se a remição de 15 dias de pena.
Inconformado, o Ministério Público interpôs Agravo em Execução Penal, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento. Na sequência, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator deu provimento “para, reconhecendo a violação ao art. 126, §1º, I, e §2º, da Lei de Execução Penal, reformar o acórdão recorrido e indeferir o pedido de remição de pena formulado pelo recorrido”. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO DA INSTITUIÇÃO JUNTO À UNIDADE PRISIONAL. INVIABILIDADE DO CONTROLE ESTATAL. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA EFETIVAMENTE ESTUDADA. REQUISITOS DA LEP E DA RESOLUÇÃO N. 391/2021 DO CNJ NÃO CUMPRIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, nos termos do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e da Resolução n. 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o ensino a distância como causa de remição exige credenciamento da entidade educacional junto à unidade prisional, controle da carga horária cumprida e integração ao projeto pedagógico da unidade. 
    2. No caso concreto, a ausência de vínculo institucional entre a penitenciária e a escola ofertante do curso inviabiliza a aferição da regularidade e da autenticidade do estudo realizado, tornando incabível a concessão do benefício. 
    3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “Negar a remição no caso, mesmo com prova do estudo e do esforço do apenado para se ressocializar, vai contra os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem “para que seja reformada a decisão guerreada, com a consequente remição de 15 (quinze) dias de pena em favor do ora paciente”.
É o relatório. Decido.

Ao examinar a controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça consignou:

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remição de pena por estudo realizado na modalidade a distância em instituição de ensino sem convênio com a unidade prisional. 
O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece que as atividades de estudo para fins de remição poderão ser realizadas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deve ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. 
Este Superior Tribunal já firmou entendimento no sentido de que, para a remição da pena pelo estudo realizado na modalidade a distância, não basta a mera apresentação de certificado de conclusão do curso: é necessário que a instituição de ensino seja credenciada na unidade prisional, de forma a possibilitar o efetivo controle da frequência e aproveitamento do apenado. 
Isso porque o instituto da remição tem por objetivo não apenas premiar o esforço do apenado, mas também proporcionar sua ressocialização mediante atividades controladas e fiscalizadas pelo Estado. O controle e a fiscalização das horas efetivamente estudadas são essenciais para evitar fraudes e para garantir a seriedade do processo de remição. Nesse sentido, a jurisprudência pacífica deste Tribunal:
[...]
Entretanto, no caso em exame, como bem destacado pelo Ministério Público Federal em seu parecer,

"a instituição de ensino CENED não é conveniada com a Penitenciária de Três Corações/MG, o que inviabiliza o controle do efetivo estudo pelo custodiado, não se podendo concluir que tenha, de fato, cumprido toda a carga horária do curso. Não se admite a remição com base em carga horária ficta, sendo necessária a comprovação das horas efetivamente estudadas, na forma estipulada pela Lei de Execução Penal, durante o período de cumprimento da pena, o que não ocorreu na presente hipótese" (fl. 117).

O art. 126, caput, da Lei 7.210/84 (Lei de Execução Penal), com as alterações promovidas pela Lei 12.433/11, assegura ao condenado o direito à remição da pena pelo estudo, cuja contagem de tempo será feita à razão de "1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar — atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias " (§1º, I, do art. 126, da LEP). Essas atividades de estudo poderão ser desenvolvidas de forma presencial, ou por metodologia de ensino a distância, devendo, em qualquer caso, ser devidamente certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados (art. 126, § 2º, da LEP). 
No caso em questão, a afirmação defensiva, no sentido de que o paciente teria adimplido os requisitos previstos em lei, foi rechaçada pelo acórdão impugnado, pois, embora a possibilidade de estudo a distância constitua forma legítima de ressocialização do apenado, “não basta a mera apresentação de certificado de conclusão do curso: é necessário que a instituição de ensino seja credenciada na unidade prisional, de forma a possibilitar o efetivo controle da frequência e aproveitamento do apenado”. E, no presente caso, “a instituição de ensino CENED não é conveniada com a Penitenciária de Três Corações/MG, o que inviabiliza o controle do efetivo estudo pelo custodiado”.
Nessas circunstâncias, o entendimento do STJ encontra amparo na jurisprudência desta SUPREMA CORTE, “no sentido de que a ausência de comprovação de autorização ou convênio da instituição de ensino com órgão público competente impede a concessão do benefício da remição por estudo, nos termos do art. 126, § 2º, da LEP” (HC 259523 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 5/9/2025). No mesmo sentido: HC 259676 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 262566 AgR, Rel. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/10/2025; HC 246956 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/12/2024; esse último assim ementado: 

Agravo regimental em habeas corpus. Decisão monocrática de ministro de tribunal superior. Remição de pena. Realização de cursos a distância ofertados pela Escola CENED. Não cumprimento das exigências do art. 126 da LEP e do art. 2º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/21. Ausência de demonstração das horas de estudo efetivo. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento [...].  

Em conclusão, não há reparo a fazer, pois a impetração não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 29 de outubro de 2025.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente